Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600353-11.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Órgão julgador: EMBARGANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
30/07/2021
Número: 0600353-11.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/04/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
requerente, relativa ao exercício de 2017.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(REQUERENTE)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO RICHA (RESPONSÁVEL)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
FERNANDO EUGENIO GHIGNONE (RESPONSÁVEL)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
ADEMAR LUIZ TRAIANO (RESPONSÁVEL)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39918
666
21/07/2021 18:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.259
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
0600353-11.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR-42621
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO RICHA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR-42621
EMBARGANTE: FERNANDO EUGENIO GHIGNONE
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR-42621
EMBARGANTE: ADEMAR LUIZ TRAIANO
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR-42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2017.
OMISSÕES
NÃO
CONSTATADAS.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
NOVOS.
POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA
IRREGULARIDADE. DESCONTOS DE
FORMA MENSAL. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que se falar em omissão se o
partido foi intimado por duas vezes
para se manifestar sobre o pagamento
de salário de funcionária com recursos
que
deveriam
ser
aplicados
exclusivamente em programas de
incentivo à participação feminina.
Num. 39918666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118114354800000038963042
Número do documento: 21072118114354800000038963042

2. A consolidação da orientação
jurisprudencial sobre o tema da
utilização da verba específica do art.
44,
V
da
Lei
9.096/1995
para
pagamento
de
pessoal
após
o
exercício objeto da análise não
representa omissão do Acórdão, pois
a tese não foi suscitada anteriormente
ao julgamento.
3. A boa-fé do partido não tem o
condão de afastar a necessidade de
recolhimento do valor considerado
irregular para a conta específica.
4. Excepcionalmente, pode ser aceita a
juntada de novos documentos em
sede
de
prestação
de
contas
submetidas a julgamento originário
nesta Corte Eleitoral.
5.
As provas juntadas pelo embargante, além de não se mostrarem suficientes para
comprovar, de forma segura, que a
funcionária efetivamente organizou
eventos e reuniões em prol do
Secretariado Feminino durante todo o
exercício financeiro, revelam um gasto
antieconômico
do
partido.
Precedentes do TSE.
6. Requerimento de desconto de forma
mensal.
Possibilidade,
à
luz
da
razoabilidade e da proporcionalidade
em face da situação financeira atual do
partido.
7.
Embargos
conhecidos
e
parcialmente providos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

Num. 39918666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118114354800000038963042
Número do documento: 21072118114354800000038963042

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PARTIDO DA SOCIAL
em face do Acórdão n° 58.572 (id. 31800466), proferido
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
por esta Corte Eleitoral, que, por unanimidade de votos, aprovou com ressalvas as contas
relativas ao exercício de 2017 apresentadas pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DA
determinando que a agremiação partidária
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB,
transferisse R$ 34.761,17 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e dezessete
centavos) para conta específica. O julgado recebeu a seguinte ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. INDISPONIBILIZAÇÃO DO
LIVRO RAZÃO NO SPED CONTÁBIL. NÃO APRESENTAÇÃO DO
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO FUNDO DE
CAIXA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A
ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL E NÃO
SE
REVESTEM
DE
GRAVIDADE
SUFICIENTE
A
ENSEJAR
A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER. APLICAÇÃO DO ART.
44,
§
5º
DA
LEI
9.096/1995.
INCONSISTÊNCIAS
QUE
NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
ERÁRIO.
1. A falta de disponibilização do livro razão no SPED Contábil e a não
apresentação do demonstrativo de fluxo de caixa não são irregularidades que
comprometem a prestação de contas da agremiação, pois não inviabilizam a
análise e fiscalização da movimentação financeira.
2. A constituição de fundo de caixa no montante de R$ 20.646,99 (vinte mil
seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) corresponde a
4,28% do total de despesas contratadas no exercício anterior do partido (R$
482.224,98), não revestindo-se de gravidade suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, sendo possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
3. A mera alegação de que determinados funcionários estavam encarregados da
criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres não é suficiente para demonstrar a efetiva aplicação do
percentual exigido pelo art. 44, V da Lei nº 9.096/95. Precedentes do TSE.
4. De acordo com o art. 44, § 5º da Lei dos Partidos Políticos, a não observância
do percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado em
Num. 39918666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118114354800000038963042
Número do documento: 21072118114354800000038963042

programas de promoção e difusão da participação da mulher não enseja, por si,
a desaprovação das contas, mas acarreta o dever de destinar, no ano
subsequente, o valor não aplicado no ano anterior.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
O embargante aduz as seguintes omissões nos presentes aclaratórios: i) ofensa à
ampla defesa e ao contraditório, sob o argumento de que, a despeito do embargante ter sido
intimado a se manifestar sobre os pagamentos realizados à funcionária
, não
MEIRE CLEVE
houve nenhum apontamento que indicasse irregularidade ou inadequação contábil quanto a
essa questão; ii) que a orientação jurisprudencial sobre o tema da utilização da verba
específica do art. 44, V da Lei 9.096/1995 para pagamento de pessoal somente se consolidou
após o exercício objeto da análise nos presente autos; iii) que deve ser reconhecida a boa-fé
da agremiação, pois ao tempo do exercício financeiro em exame havia uma indeterminação do
conceito legal de “criação e manutenção de programas de difusão da participação da mulher na
política”; iv) a possibilidade de apresentação de novos documentos e requerimento de

produção de prova testemunhal, caso se mostre necessário. Requereu, ao final, o provimento
dos Embargos a fim de suprir as omissões apontadas, concedendo efeito modificativo, para dar
provimento aos aclaratórios, reconhecendo-se a regularidade do valor pago a título de salário
com recursos específicos do PSDB Mulher, no valor de R$ 30.571,53 (trinta mil quinhentos e
setenta e um reais e cinqüenta e três centavos). Sucessivamente, pugna pela nulidade parcial
do acórdão para determinar o retorno dos autos à instrução para que o partido possa se
manifestar e comprovar – através de novos documentos e produção de prova oral – a
dedicação exclusiva da funcionária
ao PSDB Mulher. Ainda, de forma sucessiva, requer
MEIRE
a manifestação da Corte sobre a possibilidade de desconto parcelado referente ao valor
irregular, pois o salário da funcionária foi pago mensalmente e o partido não possui condições
financeiras para arcar com o desconto integral indicado na decisão embargada.
Diante do pedido de efeitos infringentes, abri vista dos autos à PROCURADORIA
(id. 5993566).
REGIONAL ELEITORAL
Em resposta, na manifestação de id. 6198216, a PRE afirma que inexiste
qualquer fundamento consistente para o acolhimento dos presentes Embargos, sendo o intuito
da parte a rediscussão da causa, plenamente inviável nessa instância recursal, razão pela qual
pugna pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração opostos.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Num. 39918666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118114354800000038963042
Número do documento: 21072118114354800000038963042

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos devem ser
conhecidos.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
”. Por sua vez, o CPC, em seu
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
art. 1.022, assim disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
A primeira omissão suscitada nos Embargos de Declaração refere-se à
II.i -
eventual não provocação específica para a aferição da irregularidade relativa ao pagamento de
salário da funcionária
com recursos que deveriam ser aplicados exclusivamente
MEIRE CLEVE
em programas de incentivo à participação feminina, na forma do art. 44, V da Lei nº
9.096/1995.
No caso, como reconhecido pelo próprio embargante, tanto no Parecer Preliminar
(id. 299068, no item 4.F.III), quanto no Parecer Conclusivo (id. 21984566, no item 4.I.III) a
agremiação foi instada a esclarecer o pagamento de salário da funcionária
com
MEIRE CLEVE
recursos da conta corrente específica para movimentação do Fundo Partidário destinado à
finalidade do art. 44, V da Lei 9.096/1995, exatamente porque foi reconhecida a irregularidade.
Não há razão plausível para que o Setor Técnico deste Tribunal indique a questão
do pagamento do salário, incluindo tal apontamento no relatório de diligência e no parecer
conclusivo, se isso não representa uma inconsistência contábil. Tanto é assim que no parecer
conclusivo consta uma afirmação de “Inconsistência saneada" (id. 21984566) em relação às
demais irregularidades que foram retificadas pelo partido ao longo do processo de prestação
de contas, não se estendendo essa observação quanto ao item 4.I.III.
Dessa maneira, não há que se falar em omissão que ofendeu a ampla defesa e o
contraditório, se o partido foi intimado por duas vezes para se manifestar sobre o pagamento
de salário da funcionária
com recursos que deveriam ser aplicados
MEIRE CLEVE
exclusivamente em programas de incentivo à participação feminina, não tendo havido a juntada
da documentação no momento apropriado.
Num. 39918666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118114354800000038963042
Número do documento: 21072118114354800000038963042

Da mesma forma, não se vislumbra omissão do Acórdão embargado no
II.ii -
sentido de que a orientação jurisprudencial sobre o tema da utilização da verba específica do
art. 44, V da Lei 9.096/1995 para pagamento de pessoal somente se consolidou após o
exercício objeto da análise nos presente autos.
A tese levantada não aponta qualquer vício - seja contradição, omissão ou
obscuridade - a ser corrigido pela via dos aclaratórios, já que não foi suscitada pela
embargante antes do julgamento. O argumento levantado demonstra mera irresignação da
agremiação com o fundamento da decisão, pretendendo a rediscussão da matéria de fundo, o
que não se admite em sede de Embargos de Declaração.
O embargante aduz uma terceira omissão no aresto embargado sob o
II.iii -
fundamento de que não foi reconhecida a boa-fé da agremiação, pois, até o momento do
exercício sob exame, não havia uma orientação jurisprudencial clara sobre a impossibilidade
de utilização dos recursos do art. 44, V da Lei dos Partidos Políticos para pagamento de
salários de funcionárias.
Com efeito, a boa-fé do partido foi considerada, tanto que a prestação de contas
foi aprovada com ressalvas. Porém, a devolução do valor empregado de forma irregular é
medida de rigor, em função da inobservância da destinação específica de recursos do Fundo
Partidário para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, na forma do art. 22, § 1º da Res.-TSE nº 23.464/2015, conforme constou
na decisão embargada:
Com efeito, o fato da funcionária integrar o segmento partidário PSDB Mulher
não altera esse entendimento, porque não há prova de que a funcionária
efetivamente organizou eventos e reuniões ou secretariou reuniões da Comissão
Executiva do PSDB Mulher.
Em consequência, dado que o valor pago, a título de salário, à funcionária não
pode integrar a rubrica do art. 44, V da Lei dos Partidos Políticos, o partido
deverá transferir o valor de R$ 30.571,53 para a conta específica, nos moldes do
art. 22, § 1º da Res.-TSE nº 23.464/2015.
O embargante também sustenta a possibilidade de apresentação de novos
II.iv -
documentos nos embargos de declaração e requerimento de produção de prova testemunhal,
caso se mostre necessário.
Na espécie, a juntada de novos documentos, em sede de embargos de
declaração, vem sendo admitida por esta Corte nas prestações de contas das eleições gerais,
vez que propicia melhor análise das contas eleitorais, atendendo ao interesse público de
fiscalizar o financiamento e aplicação dos recursos das campanhas (ED em processo n
0603031-96.2018.6.16.0000, acórdão n 56528 de 21/10/2020, rel. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, DJe 27/10/2020; ED no Proc. n 0603768-02.2018.6.16.0000, Acórdão n 56050 de
04/05/2020, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJe 08/05/2020).
Além disso, considerando que se trata de prestação de contas originária deste
Tribunal, é possível a admissão dos novos documentos trazidos pelo embargante.
Num. 39918666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118114354800000038963042
Número do documento: 21072118114354800000038963042

Na espécie, o embargante juntou aos autos (id. 32811316): – e-mail sobre o
evento no Secretariado Estadual do PSDB do Paraná para comemorar o Dia Internacional da
Mulher, que ocorreu no dia 25/03; id. 32811466 – e-mail para contratação de Buffet para o
evento de 25/03; id. 32811566 – convite de outros eventos; id. 32811666 – e-mail sobre o
evento Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil, realizado pelo Secretariado Nacional do
PSDB; id. 32811716 – e-mail recebido do PSDB Nacional sobre a necessidade de
fornecimento do relatório de atividades realizadas pelo Secretariado Estadual da Mulher para
fins de prestação de contas; id. 32811866 – e-mail de Meire com o seguinte conteúdo: “Olá
Emerson, meu nome é Meire, sou coordenadora do
Mulher do Paraná, e devido ao
PSDB
período da campanha só hoje to conseguindo, resolver alguns emails,estarei hoje
despachando com a Presidente, deputada Mara Lima, a quem passarei sua proposta, espero
ter resposta p/ vc em breve”.
Dessa maneira, vê-se que os documentos apresentados demonstram apenas a
realização de um único evento pelo PSDB Mulher Estadual, que ocorreu em 25/03, para
celebrar o Dia Internacional da Mulher. Os demais e-mails revelam o recebimento de convites e
determinações de outros órgãos do PSDB e há apenas um e-mail de
, no qual se
MEIRE
apresenta como coordenadora do PSDB Mulher.
Conforme consta no parecer técnico conclusivo, a funcionária recebeu R$
30.571,53 (trinta mil quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) para
trabalhar no PSDB Mulher ao longo de todo o ano de 2017.
Sendo assim, as provas carreadas aos autos pelo embargante não se mostram
suficientes para comprovar, de forma segura, que a funcionária efetivamente organizou
eventos e reuniões ou secretariou reuniões da
,
COMISSÃO EXECUTIVA DO PSDB MULHER
já que foi apresentada comprovação de apenas um evento realizado no ano de 2017 pelo
PSDB Mulher. Além disso, os demais e-mails são insuficientes para comprovar o atendimento
integral da finalidade legal.
É cediço que se firmou entendimento no Tribunal Superior Eleitoral no sentido de
que “a observância do princípio da economicidade na aplicação de recursos públicos pode ser
objeto de controle em processo de prestação de contas, assim como se assentou que é
possível considerar irregular a despesa que tenha caráter antieconômico. Nesse sentido,
confiram–se os seguintes precedentes alusivos ao emprego de verbas do Fundo Partidário por

partidos políticos: PC 305–87, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 12.8.2019; PC 290–21,
rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 21.6.2019; e PC 268–60, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE
de 6.6.2019" (REspe 0601163–94, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 27.10.2020).
Partindo-se dessa premissa, infere-se que os documentos juntados revelam um
gasto antieconômico da embargante, porquanto as atividades realizadas pela funcionária
, com base nos documentos juntados, são desproporcionais ao seu salário mensal no
MEIRE
partido, já que recebia mensalmente aproximadamente de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos
reais), tendo sido juntada documentação insuficiente a comprovar trabalhos diários exclusivos
da funcionária em prol do PSDB Mulher. Ora, não se mostra crível que uma funcionária de um
partido da dimensão do PSDB, que recebe um salário de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos
reais) em média, só tenha realizado um evento anual e enviado menos de 10 (dez) e-mails ao
longo de todo o ano de 2017.
Num. 39918666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118114354800000038963042
Número do documento: 21072118114354800000038963042

Por fim, não se mostra possível a produção de prova testemunhal na presente
prestação de contas, seja pela natureza da ação, que demanda apenas a comprovação
documental das receitas e despesas do partido, seja em virtude da preclusão quanto à
irregularidade impugnada.
Finalmente, o embargante pleiteia, de forma sucessiva, que a transferência
II.v -
para a conta específica no valor de R$ 30.571,53 (trinta mil, quinhentos e setenta e um reais e
cinquenta e três centavos) seja realizada também em 12 parcelas mensais, considerando que
o valor incorretamente aplicado ocorreu ao longo de 12 meses. Argumenta que a atual
realidade financeira do partido não suporta o cumprimento da determinação na forma em que
foi delineada no acórdão embargado, visto que, conforme se verifica do extrato atualizado da
conta que movimenta recursos do Fundo Partidário, o Diretório Estadual vem recebendo a cota
ordinária oriunda do Fundo Partidário no valor mensal de R$ 49.426,48, sobre o qual incidem
as obrigações legais de repasses de 5% para a conta específica do art. 44, V da Lei
9.096/1995 (PSDB Mulher), e 20% para a conta específica do art. 44, IV do mesmo códex
(Instituto Teotônio Vilela), além das despesas operacionais contínuas (folha de pagamento,
prestadores de serviços, aluguel, luz, água, telefone, internet, tributos, taxas bancárias etc.),
que atingem mensalmente um valor nunca inferior a R$ 35.000,00.
Destarte, abatendo-se da cota mensal de R$ 49.426,48 o repasse de 5% para o
PSDB Mulher (R$ 2.471,32), o repasse de 20% para o ITV (R$ 9.885,29) e as despesas
operacionais no valor nunca inferiores a R$ 35.000,00, sobra no caixa o saldo de R$ 2.069,87,
o que faz concluir pela impossibilidade fática de cumprimento da determinação integralmente
em parcela única.
Diante dos argumentos concretos trazidos pelo embargante, é razoável que a
transferência para a conta específica ocorra de forma mensal, em 12 (doze) prestações, com
comprovação nos presentes autos.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverão os
embargantes se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada, nos termos do artigo 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Por tudo isso, voto por conhecer e acolher parcialmente os Embargos de
Declaração, para: i) reconhecer a possibilidade da juntada de documentos novos, mas sem
efeitos modificativos no aresto embargado quanto ao reconhecimento da irregularidade do
pagamento de salário da funcionária no valor de R$ 30.571,53 com recursos que deveriam ser
destinados na forma do art. 44, V da Lei nº 9.096/1995; ii) autorizar que a aplicação do valor na
conta específica das mulheres seja realizada mensalmente, em 12 (prestações), com a
comprovação mensal da obrigação.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – relator
Num. 39918666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118114354800000038963042
Número do documento: 21072118114354800000038963042

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº
0600353-11.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - EMBARGANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -
REQUERENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): CARLOS ALBERTO RICHA, FERNANDO EUGENIO
GHIGNONE, ADEMAR LUIZ TRAIANO - Advogados do(a) REQUERENTE: IVAN NAVARRO
ZONTA
-
PR0058184,
GUILHERME
BRENNER
LUCCHESI
-
PR0050580

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em
exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2021.
Num. 39918666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118114354800000038963042
Número do documento: 21072118114354800000038963042